Tribunal: TJES
Processo: 5013341-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013341-38.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: TADEU JOSE DE SA NASCIMENTO JUNIOR e outros
COATOR: Vara Juiz das Garantias 5ª Região
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APREENSÃO DE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS.
PERICULUM LIBERTATIS
. CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, falta de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. A denúncia relata a apreensão de cocaína, maconha e
crack
em posse do paciente, além de sua confissão extrajudicial de que a droga seria comercializada. O impetrante busca a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) Definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; (II) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a prisão preventiva; (III) verificar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é adequada e suficiente para o caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. A apreensão de quantidade e diversidade de entorpecentes, como cocaína, maconha e
crack
, evidencia a periculosidade do agente e a maior reprovabilidade da conduta. Tais elementos, somados ao histórico de ato infracional análogo ao tráfico, justificam a medida extrema como forma de evitar a reiteração delitiva.
4. As circunstâncias do flagrante, em que o paciente foi abordado em via pública com as drogas prontas para a venda e confessou a intenção de comercializá-las, demonstram que o tráfico era utilizado como meio de subsistência, reforçando o
periculum libertatis
.
5. Diante da necessidade concreta de se garantir a ordem pública, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, como as previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, mostra-se insuficiente para o caso em questão.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar.
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII; art. 93, inciso IX. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, 319 e 320. Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 974.469/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.04.2025. STJ, AgRg no HC n. 944.236/SP, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 18.12.2024. STJ, AgRg no HC n. 949.343/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.12.2024. STJ, AgRg no HC n. 975.895/PR, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013341-38.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: TADEU JOSE DE SA NASCIMENTO JUNIOR
PACIENTE: CHARLES JUNIOR PEREIRA ZUQUETTO

Advogado(s) do reclamante: TADEU JOSE DE SA NASCIMENTO JUNIOR

COATOR: VARA JUIZ DAS GARANTIAS 5ª REGIÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de
habeas corpus
impetrado em favor de

CHARLES JUNIOR PEREIRA ZUQUETTO
,
em face de
suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
S AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE
CARIACICA
/ES
que,

nos Autos
nº
5011260-26.2025.8.08.0030
, decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas
(art. 33, Lei nº 11.343/2006)
.

Na inicial ID nº 15451107, a defesa alega que a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal.

Argumenta, para tanto, estarem ausentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; possuir o coacto residência
fixa
; ocupação lícita, além de ser primário, revelando que as medidas cautelares alternativas são suficientes para acautelar a ordem pública; garantir a regular persecução criminal e a efetiva aplicação da lei penal.

A
duz
, outrossim, que a decisão impugnada carece de fundamentação válida, sendo empregado argumentos abstratos e fixada a medida cautelar extrema em descompasso com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por meio de decisão padronizada e dissociada do caso concreto.

Por fim, aponta acerca da desproporcionalidade da
prisão preventiva
imposta, salientando que a quantidade de drogas apreendidas com o paciente não se revela extremamente elevada
.

Requer, com base nesses fundamentos,
a concessão da ordem para
revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Dito isso, argumenta o impetrante que os requisitos presentes no art. 312, do Código de Processo Penal, não estão presentes, sustentando ilegalidade na restrição da liberdade de locomoção do paciente com base na decisão impugnada.

Relembro que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Neste viés
,
realizando uma breve digressão dos fatos,
constato que foi oferecido denúncia em face do paciente em
09 de setembro de 2025
, oportunidade em que o órgão de acusação reconheceu a prática da conduta criminosa prevista no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006,
relatando
os seguintes fatos:

“no dia 16 de agosto de 2025, por volta de 15h37min, na Avenida Monsenhor Pedrinha, próximo ao açougue Moreli, bairro Araçá, Linhares/ES,
o denunciado CHARLES JUNIOR PEREIRA ZUQUETTO, com vontade livre e consciente, guardava e transportava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Depreende-se dos autos que policiais militares estavam realizando patrulhamento preventivo quando
avistaram o denunciado CHARLES JUNIOR PEREIRA ZUQUETTO trajando jaqueta preta e portando uma pochete no pescoço. Ao perceber a aproximação da guarnição, o denunciado tentou empreender fuga, contudo, foi abordado.

Realizada busca pessoal, foi encontrado no interior da pochete
25 (vinte e cinco) papelotes de substância similar à cocaína
, acondicionados em frascos com a inscrição “escama de peixe”, expressão utilizada no meio criminoso para indicar droga de alta pureza,
04 (quatro) pedaços de substância análoga à maconha
, com peso aproximado de
240g (duzentos e quarenta gramas)
,
(01) uma pedra de substância análoga ao crack, com peso aproximado de 25g (vinte e cinco gramas)
além de um aparelho celular Samsung Galaxy A03, de cor azul”.

Submetido à audiência de custódia, o MM. Juiz concluiu pela presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, em decisão ID nº
15451117
,
proferida em
08 de agosto de 2025
, tendo o processo, após o recebimento da denúncia e conforme consulta nos dados do processo de referência do PJE, sido remetido ao juízo competente.

Dito isto, a despeito dos argumentos sustentados pelo impetrante e analisando os documentos que instruem o processo originário, acessíveis pelo Sistema do PJE, concluo que as provas de
materialidade
do crime decorrem do Auto de Apreensão Nº 2090.3.50643/2025 (fls.18/19); do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls.20); do Auto de Destruição de Drogas (fls.24/25); Imagem (fls.25/26); Formulário de Cadeia de Custódia (fls. 31/34), consoante documentos elencados na própria peça acusatória.

Os indícios de
autoria delitiva
consubstan
ciam na confissão extrajudicial do paciente, que conforme narrado na denúncia
“
confessou que iria comercializar a droga no município de Pinheiros, tendo ressaltado que comprou o pote de droga (cocaína) por R$ 25,00 (vinte e cinco) reais e venderia por R$50,00 (cinquenta reais) e com a venda do crack lucraria em média R$3.000,00 (três mil reais).
”

Diante disso, como ponderado na decisão liminar,
vislumbro
a presença do
fumus commissi delicti

a respaldar
o decreto de prisão preventiva.

O
periculum libertatis
, por sua vez, extrai-se não somente da gravidade concreta dos fatos em apuração e das circunstâncias da abordagem do paciente,
apreendido em via pública na posse de diversidade de drogas, todas individualizada e prontas para a venda, mas em indicativos de esse estava se utilizando d
o tráfico de drogas
como meio de subsistência.

Cumpre registrar que a atuação dos policiais somente solidificou a denúncia anônima no sentido de que o paciente realizaria o tráfico de drogas no local,
o que restou ratificado pela sua prisão em flagrante na posse do material ilícito
.

Somado a isso, consoante parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
consta
informação de que o paciente possui procedimento pretérito em seu desfavor, pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas (Autos nº 5000180 65.2025.8.08.0030).

A mencionada
particularidade
, acrescida da gravidade concreta da conduta praticada, apenas reforça a imprescindibilidade da medida cautelar extrema, como forma de garantia da ordem pública, haja vista ser provável a reiteração delitiva do paciente acaso alcance neste momento a liberdade (art. 312, CPP).

Isto é, a fixação de medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para a garantia da ordem pública e com o fim de fazer cessar a prática delitiva.

Somado a isso, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a quantidade e diversidade de
entorpecentes
, além de elementos a serem empregados na dosimetria da pena, previstos no art. 42, da Lei nº 11.342/2006, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Sobre o tema, importante trazer à baila os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício.

2. O agravante foi preso em flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro, máquina de cartões e anotações do tráfico, sendo a prisão convertida em preventiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da necessidade de garantia da ordem pública.

4. A parte agravante alega ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva, argumentando que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão e que a quantidade de drogas apreendidas não é exorbitante.

III. Razões de decidir

5.
A decisão agravada foi mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela nocividade e diversidade das drogas apreendidas.

6. A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a variedade e nocividade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "
A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a variedade dos entorpecentes apreendidos justificam a medida para garantia da ordem pública
".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018; STJ, HC 528.888/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019.

(
STJ.
AgRg no HC n. 974.469/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 14/4/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos. Tal circunstância demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Precedentes.

2. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 944.236/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
)”.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) 4.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, que incluem porções de crack e cocaína, além de instrumentos característicos de fracionamento e comercialização de entorpecentes. Esses elementos indicam a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública
. (...)

(
STJ.
AgRg no HC n. 949.343/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 17/12/2024
)”.

Diante disso, reputo que a prisão preventiva está ancorada no
art. 312, c/c
art. 313,
ambos
do Código de Processo Penal,
inexistindo ilegalidade para ser reparada por meio desta ação
.

Insta frisar, que o processo está em sua fase inaugural, tendo sido remetido ao Juízo competente, que determinou a notificação do acusado na forma do art. 55, da Lei nº 11.343/2006, e requisitou a juntada aos autos da ação penal do laudo toxicológico definitivo. O pronunciamento judicial em tela foi proferido em 15 de setembro de 2025, o que evidencia o regular andamento do processo, demonstrando, por ora, a necessidade de manutenção da prisão preventiva com o fim de coleta de provas e esclarecimento dos fatos.

No mais, tem assentado a Corte Superior que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não lhe concede o direito automático à revogação de sua prisão preventiva e/ou à substituição por medidas cautelares mais brandas, ademais quando a prisão preventiva se mostra necessária e se encontra ancorada na norma de regência (art. 312, CPP). Nesse prisma:

“(...) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com base na necessidade de garantia da ordem pública.

2. O agravante foi preso em flagrante com 165 quilos de maconha, o que indicaria seu envolvimento com grupo criminoso de grande potencial, justificando a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes podem fundamentar a prisão preventiva, quando evidenciam a maior reprovabilidade do fato.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável dada a gravidade do fato apurado.

6. Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não garantem ao réu a liberdade, quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade significativa de entorpecentes apreendidos pode fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos.
"

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 953.132/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025; STJ, AgRg no HC 959.140/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025.

(
STJ.
AgRg no HC n. 975.895/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 8/4/2025
)”.

Desse modo,
havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto, adiro ao parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça para
DENE
GAR
A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 19 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)